Tribunal: TJDFT
Processo: 0719399-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Processo : 0719399-04.2020.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelante quanto à preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões (id. 26040144 – p. 3). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator